Tribunal: TJPA
Processo: 0805238-50.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805238-50.2018.8.14.0040

APELANTE: HILDA BATISTA DE MELO, MANOEL TEIXEIRA DE MELO

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
: 0805238-50.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO

CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

HILDA TEIXEIRA DE MELO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.834-A

APELADO:

L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE, PERDAS E DANOS E LIMINAR. PROCEDIMENTO COMUM. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO EXAMINADOS. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
: 0805238-50.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO

CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

HILDA TEIXEIRA DE MELO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.834-A

APELADO:

L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HILDA TEIXEIRA DE MELO
interpôs Recurso de

Apelação Cível contra

Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª

Vara

Cível e Empresarial de Parauapebas/Pará , que julgou procedente a pretensão.

Eis o texto objurgado que apresentado na forma colocada no Sistema PJe:

“
SENTENÇA

Tratam os autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE movida por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de HILDA BATISTA DE MELO e MANOEL TEIXEIRA DE MELO, tendo por objeto contrato de compromisso de compra e venda de lote/terreno localizado no denominado loteamento Residencial Cidade Jardim.

1.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora firmou contrato de compra e venda com as partes requeridas. Porém, as rés deixaram de pagar as prestações e, embora notificados, não purgaram a mora. Por isso, postula a rescisão do contrato com reintegração de posse liminarmente (ID n° 7609262 - Págs. 1/29).

Decisão INDEFERINDO a medida liminar, determinando a citação da parte promovida para, querendo, apresentar contestação e marcando audiência (ID n° 9272394 - Págs. 1 / 3).

Termo de audiência infrutífera (ID n° 11001965 – Pág. 1 ) . Contestação pelas partes, alegando preliminarmente a carência de ação, por ser incabível reintegração de posse sem prévia rescisão judicial do contrato e pugnando por gratuidade judicial. No mérito, após tecer argumentos sobre o direito à moradia e vulneração da ré perante o contrato de adesão, reitera a inexistência dos requisitos para reintegração de posse, sobretudo por não haver esbulho, e sustenta que a inadimplência decorreu da elevação exponencial do valor das parcelas, inviabilizando o pagamento. Após questionar a legalidade das cláusulas contratuais relativamente às despesas rescisórias, postula em primeira linha de defesa a improcedência da ação, e alternativamente a manutenção no imóvel em homenagem ao direito à moradia, com o reequilíbrio do contrato, aplicando interpretação mais favorável ao consumidor no sentido de pagar o valor ajustado inicialmente em parcelas fixas, sem juros e correção monetária. Subsidiariamente, em caso de procedência da ação, requer a devolução das parcelas adimplidas e indenização pelas benfeitorias (ID n° 20408554 - Págs. 1 / 25).

Em réplica, a parte autora refuta as teses defensivas e reitera os termos da inicial, impugnando prefacialmente o pedido de justiça gratuita (ID n° 25282677 - Págs. 1 /42).

É O RELATÓRIO.

2 MÉRITO

Inicialmente, embora impugnado, o pedido de justiça gratuita da ré não pode ser indeferido só por discordância da parte autora, que não se esmerou em provar fatos contrários à benesse legal. Nesse contexto, considerando apenas as informações constantes dos autos, não vejo elementos para negar a gratuidade postulada em contestação, militando a seu favor a presunção legal de hipossuficiência do peticionário.

Antes de avançar ao mérito, passo à análise da preliminar suscitada pela contestante.

A parte ré entende ser inadmissível ação de reintegração de posse por ausência dos requisitos legais dos arts. 560, 561 e 562 do CPC. Acontece que o autor propôs procedimento comum de rescisão contratual. Nesse cenário, é irrelevante perquirir sobre específicos da possessória, porque não se trata de procedimento especial de reintegração de posse.

Avançando, o feito encontra-se em ordem, tendo sido instruído com observância dos ditames legais inerentes à espécie, inexistindo vícios ou nulidades a sanar, não tendo as partes especificado ou justificado a produção de outras provas, sendo o caso de julgamento antecipado de mérito, a teor do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Todos os fatos arguidos pelas partes são facilmente comprovados por provas documentais ou documentadas e, nos termos do art. 370, caberá ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, e no caso as provas juntadas pelas partes são suficientes ao deslinde do feito. A propósito, não há necessidade de prova pericial como requereu o contestante, porque nesta ação rescisória o contrato será extinto, então, não faria sentido revisar o contrato para logo em seguida na mesma decisão declará-lo rescindido. Se a intenção da parte é promover a revisão do contrato, então deveria reconvir ou, em vez de ficar tanto tempo inadimplente, ingressar com ação autônoma desde quando entendeu ser o contrato abusivo.

Ademais, como é de sabença comum, no sistema de persuasão racional ou convencimento motivado, adotado pelo Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção. Não está o julgador obrigado a deferir um meio de prova pretendido pelas partes ou prolongar a instrução probatória, se por outros meios estiver convencido da solução jurídica da controvérsia.

Consoante a jurisprudência do STJ, “no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131 [atuais arts. 370 e 371, CPC/15], em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção” (STJ - AgInt no REsp 1331721/MG, DJe 24/10/2017).

2.1 DA RESCISÃO CONTRATUAL E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Os documentos carreados aos autos evidenciam o inadimplemento contratual por parte da adquirente, fato incontroverso nos autos. A autora procedeu à notificação extrajudicial da parte requerida, conforme documentos acostados com a inicial, bem como foi regularmente citada nos presentes autos. Na peça contestatória, o réu reconhece a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, bem como o inadimplemento, embora tente atribuir à autora a culpa por sua inadimplência.

Malgrado o esforço do contestante em justificar o descumprimento de suas prestações, o fato é que o contrato não guarda vícios de nulidade, salvo a ponderação a ser feita mais a frente sobre as despesas decorrentes da inadimplência. O consentimento foi livre e consciente, sendo que há tempos que a parte ré não honra com os pagamentos. Se a parte entende que há desequilíbrio contratual o caminho a ser trilhado é a renegociação da dívida ou repactuação do contrato e, não sendo favoráveis as condições, poderia, inclusive, ingressar com revisão de contrato, e não simplesmente deixar de pagar. A correção pelo IGPM e os juros de mora estão expressamente previstos no instrumento de contrato e não existe nenhuma vedação ao seu emprego, mesmo nas relações subsumidas ao Código de Defesa do Consumidor.

A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica, o que não é o caso dos autos.

As teses do sonho da casa própria, do direito à moradia, da saúde financeira do réu e do contrato de adesão nem com muito esforço seriam suficientes a justificar o prolongado inadimplemento contratual. Seria privilegiar o mal pagador, a parte que descumpriu o contrato e, como quem pretendesse locupletar-se ilicitamente, permaneceu (e permanece) usufruindo do imóvel gratuitamente. Além disso, o contrato firmado entre as partes não foi de uma casa, mas de uma faixa de terreno (lote). Se o devedor, em vez de honrar com o pagamento das parcelas, preferiu reverter o dinheiro para construir uma casa em terreno alheio, então obrou sob sua conta e risco.

A ré pretende ser premiada por descumprir o contrato.

O argumento de dificuldades financeiras é demasiadamente frágil, porque esbarra frontalmente nos próprios autos, quando a parte teve condições de erguer no lote uma construção sabidamente onerosa.

Ademais, os encargos da inadimplência, como juros da mora e juros compensatórios, além da multa, são perfeitamente cumuláveis, pois se prestam a reparar a parte lesada com o descumprimento contratual da outra parte.

Portanto, a insolvência comprovada do promissário comprador dá causa à rescisão do contrato, nos termos do que restou pactuado, constituindo decorrência lógica da rescisão, o retorno das partes ao status quo ante, o que implica na reintegração da posse do imóvel à promitente vendedora e na devolução aos compradores dos valores por ela já pago.

Ademais, a tese da aplicação do CDC e interpretação mais favorável ao devedor não merece prosperar, porque o contrato é expresso na forma de pagamento. Desta feita, afastados todos os fundamentos da contestação, e comprovado o inadimplemento longo e inescusável, a rescisão do contrato por culpa do comprador/réu é de ordem, sendo consequência lógica do fim do contrato a reintegração de posse em favor da autora, quem também detém o domínio do bem.

Incontroversa, portanto, a inadimplência do devedor, torna-se imperiosa a rescisão contratual e logicamente o retorno das partes ao estado anterior, o que implica, necessariamente, no deferimento da reintegração da posse no imóvel pela promitente vendedora que, segundo restou incontroverso nos autos, ainda consta como sua legítima possuidora indireta.

É o entendimento recorrente, senão vejamos:

(...)

Nessa senda, restou claramente caracterizado o descumprimento contratual (inadimplência) quando o comprador deixou de pagar o contrato, logo, a perda da posse do imóvel é inevitável.

2.2 DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS QUITADAS

Quanto à restituição das parcelas pagas, pacífico tratar-se de um direito garantido pelos artigos 51, II e 53 do Código de Defesa do Consumidor, devendo aplicar as normas consumeristas ao caso em comento, vez que se trata de um contrato de promessa de compra e venda, celebrado entre o autor/fornecedor e o réu/consumidor.

Evidente, assim, o direito da parte ré, promitente comprador à devolução das parcelas que pagou, ainda que tenha dado causa à rescisão contratual. Embora tal possibilidade esteja prevista no contrato firmado entre as partes, as cláusulas contratuais relativas à restituição das importâncias pagas pelos compradores em caso de rescisão contratual por inadimplemento contratual, entendo que a forma de arbitramento utilizada pelo demandante é desarrazoada e prejudicial ao consumidor.

Reconhecida a resolução dos contratos de compromisso de compra e venda de bem imóvel por motivo de inadimplemento volitivo, a promitente compradora tem direito à devolução dos valores pagos, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento.

Ainda sobre a devolução das parcelas (saldo), noto que a cláusula 16ª, § 5º, “a” do contrato estabelece que a restituição do saldo será em parcelas mensais e sucessivas, cujo número será o mesmo das parcelas já pagas pelo comprador.

A respeito da matéria, também fora submetido ao Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, a discussão que em parte tem a ver com essa questão, embora no acórdão paradigma o caso trate de contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional. O precedente pode ser usado na espécie porque a tese firmada não faz restrição e toca na forma de restituição das parcelas pagas em caso de rescisão de contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor.

Cuida-se do Tema 577 dos recursos especiais repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese:

“Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

Assim, considerando que o contrato prevê a restituição de forma parcela, aplico a tese firmada em recurso repetitivo (Tema 577-RR/STJ), em homenagem ao disposto no art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, para declarar a abusividade da cláusula, determinando que o saldo a ser devolvido deve ser de forma imediata em valor único.

Por outro lado, considerando as despesas do demandante com administração, publicidade, corretagem, entre outras, é crível que possam exercer o seu direito de retenção de parte desse valor, devendo tal quantia ser apurada com razoabilidade em cada caso.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Quanto ao tema, também já se assentou a jurisprudência dos Egrégios Tribunais de Justiça:

(...)

O promitente comprador, portanto, tem direito à devolução dos valores pagos, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o requerente exercer o seu direito de retenção, que visando manter o equilíbrio entre as partes no retorno ao estado “quo ante” e evitar enriquecimento ilícito do promissário vendedor, fixo em 10% (dez por cento) do valor a ser restituído, levando-se em conta as despesas realizadas pelas vendedoras com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras despesas administrativas.

O valor de 20% previsto na cláusula 16, §6º, letra D, do contrato firmado entre as partes não especifica a que se refere. O percentual de 20% ora fixado a título de administração contratual não inclui perdas e danos, porque abusiva a cumulação feita pela empresa autora. Logo, reduzo o valor previsto na cláusula acima referia de 20% para 10%, sem prejuízo da multa rescisória.

2.3 CLÁUSULA PENAL e PERDAS E DANOS

De fato, ao passo que a lei consumerista veda a cláusula que prevê a perda total das prestações pagas pelo consumidor, permite que seja pactuada pena para o descumprimento da obrigação pelo consumidor, a fim de se evitar os possíveis abusos.

A cláusula penal, também denominada de pena convencional tem como finalidade principal préliquidar danos, em caráter antecipado, quando houver inadimplemento culposo, absoluto ou relativo da obrigação, de modo que uma vez exigido o percentual pré-estabelecido a título de cláusula penal, resta evidente a impossibilidade de cumular a cobrança com outros valores a título de perdas e danos, vez que tal cláusula tem a função de prefixação de danos devidos em razão do inadimplemento do contrato. A cumulação destes incorreria em bis in idem.

No caso sub judice, os contratantes incluíram a cláusula penal de 10% do valor atualizado do contrato, com o objetivo de prefixar perdas e danos devidos em razão do inadimplemento do contrato, embora no contrato apenas conste a perda de 20% das parcelas pagas, valor evidentemente que abarca a multa rescisória, embutida na cláusula 16ª, §6º, D, embora não nominada assim.

Por outro lado, entendo inacumuláveis a cláusula penal com perdas e danos, sob pena de enriquecimento ilícito por parte dos promitentes vendedores, devendo prevalecer a mesma decisão que tem sido prolatada por este juízo, 10% de taxa administrativa e 10% de multa rescisória.

Nesse sentido, confira-se:

(...)

Nesse sentido, fica afastada a cumulação da cláusula penal com perdas e danos e lucros cessantes. Outrossim, no tocante à aplicação das cláusulas contratuais que estipulam os encargos a serem suportados pelo consumidor em caso de rescisão contratual (Cláusula 15ª, 16ª e 17ª), como multa compensatória no valor de 10% do valor atualizado do contrato, taxa de fruição de 0,25% incidente sobre o valor total da compra e venda, por mês, a título de aluguel, indenização por perdas e danos, bem com a forma de devolução das quantias pagas pelo consumidor no transcorrer do contrato, se mostram desproporcionais, embora se reconheça que o valor da fruição do imóvel (0,25%) seja razoável.

Contudo, quanto à multa compensatória deve o percentual estipulado contratualmente incidir sobre os valores efetivamente pagos, e não sobre o valor atualizado do contrato, por ser razoável, por ser medida mais razoável e proporcional ao caso em comento, evitando-se assim o enriquecimento ilícito da requerente que terá o seu bem de volta. No mais, mantenho hígido o contrato quanto à taxa de fruição de 0,25%, por ser favorável aos promovidos.

2.4 TAXA DE OCUPAÇÃO ILÍCITA – FRUIÇÃO

O autor sustenta, ainda, ter direito ao recebimento da indenização a título de taxa de ocupação ilícita e uso indevido do imóvel (fruição), objeto da contratação, em relação ao período em que esteve ocupado pelos compradores, contados da inadimplência.

Por fruição entende-se o proveito ou a utilização da coisa por quem detenha sua posse ou propriedade, aproveitando-lhe os produtos dali advindos.

Pois bem. Como sabido, no tocante à taxa de fruição, cumpre frisar que se trata de um aluguel cobrado do promitente - comprador pelo período em que este permanece ocupando o imóvel sem a devida contraprestação, qual seja, o pagamento total dos valores ajustados no contrato firmado.

Nesse cenário e tendo em vista que quando do ajuizamento desta demanda a requerida estava (e está) inadimplente há bastante tempo, parece-me justo o pagamento de percentual referente à fruição do imóvel, sob pena de enriquecimento indevido do devedor.

Ademais, vale acrescentar que o negócio jurídico discutido nestes autos não se concretizou por culpa da parte promovida, a qual está inadimplente com o pagamento das parcelas do imóvel. Diante dessas considerações, tenho que neste caso, a condenação dos devedores na taxa de fruição mensal é medida que se impõe, se demonstrado nos autos a alegação fruição do imóvel.

Nesse sentido, entendo que o percentual de 0,25% do valor atualizado do contrato, relativo à fruição do imóvel prevista no contrato firmado entre as partes mostra-se adequado e razoável, levando-se em consideração as condições de habitação, a localização do imóvel, assim como o tempo de ocupação e o período de inadimplência.

Assim, tenho que o percentual 0,25% do valor atualizado do contrato, por mês, a título de fruição do imóvel, reflete o real valor das locações no mercado de imóveis residenciais, sendo bastante justa a fixação neste percentual, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído, a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios:

(...)

Portanto, em caso de rescisão contratual, é devida indenização pelo uso (fruição) do imóvel após o inadimplemento das prestações pelo adquirente, mesmo que o uso tenha sido apenas potencial, já que o imóvel estava em sua disponibilidade.

2.5 DA ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS

Não podemos olvidar ainda, acerca das benfeitorias úteis e necessárias, caso existentes no imóvel, conforme apontado pelo requerido em contestação.

A realização de benfeitorias pode consistir na sua conservação, melhoramento ou embelezamento, e se classificam em necessárias, úteis ou voluptuárias, cuja definição está contida no art. 96 do Código Civil.

No contrato firmado entre as partes há a possibilidade de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que estas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas ao compromissário comprador, ora requerida, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes, caso a parte interessada comprove a realização das alegadas benfeitorias em conformidade com a lei e o contrato.

No mais, reputo de boa-fé a posse da requerida pelo menos ao tempo em que estava adimplente, vez que outorgada mediante contrato de financiamento, celebrado com a autora, tendo o direito a ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias, se demonstradas sua regularidade, em atenção ao art. 34, § 1º, da Lei nº 6.766/79.

2.6 DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Finalmente, embora impugnado, o pedido de justiça gratuita não pode ser indeferido só por discordância da parte autora, que não se esmerou em provar fatos contrários à benesse legal. Nesse contexto, considerando apenas as informações constantes dos autos, não vejo elementos para negar a gratuidade ao réu, militando a seu favor a presunção legal de hipossuficiência do peticionário.

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, []afasto a matéria preliminar e, no mérito, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

B) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição mensal, no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) incidente sobre o valor atualizado do contrato na data desta sentença, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79. Condeno a parte promovida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiário da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade (art. 98, §§ 2º e 3º,Idem).

Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” ( PJe ID 9900055, páginas 1-13).

As

razões recursais de

HILDA TEIXEIRA DE MELO
estão

assentadas no PJe ID 9900057, páginas 1-50 aduzindo os seguintes argumentos – núcleo, a saber: (i) nulidade da sentença por decisão surpresa, causa não madura para julgamento; (ii) nulidade por erro de julgamento porque não há rescisão de contrato com, efeito retroativo dado o inadimplemento parcial; (iii) nulidade na fundamentação por aplicar cláusula menos favorável ao consumidor; (iv) nulidade por cumulação indevida de taxa de fruição com cláusula penal e (v)

direito ao recebimento da indenização das benfeitorias úteis e necessárias.

E, ao final, requer:

“

IV – DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS RECURSAIS.

Ante todo o exposto, a parte Apelante requer que seja conhecida a presente Apelação, vez que presentes os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal e, no mérito, sejam acolhidos os fundamentos lançados, em especial a nulidade da sentença por violação ao direito constitucional a produção de provas; não se acatando o pleito de nulidade da decisão objurgada, seja reformada a sentença no que atine à declaração da rescisão contratual, posto que tal não se faz possível nos moldes em que pleiteado pela empresa Apelada, sendo o caso de preservação do contrato em condições de pagamentos dignas pelo consumidor, atendendo-se à função social do contrato, boa-fé objetiva e dignidade da pessoa humana, estabelecendo o tribunal um valor de parcela mensal justo, fixo e cabível ao orçamento financeiro do morador, sugerindo-se preferencialmente o valor das parcelas que eram pagas no início da avença; por fim, não se acatando os argumentos acima, o que não se espera, seja reformada a sentença no que atine à necessidade de indenização das acessões edificadas no lote, fazendo constar que a indenização quanto às parcelas pagas e benfeitorias edificadas no lote seja realizada previamente à retomada da posse do bem, tudo para que o consumidor/morador Apelante tenha o mínimo de condições em buscar uma nova residência para habitar com a sua família.”

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID

9900062

páginas 1-38).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
: 0805238-50.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO

CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

HILDA TEIXEIRA DE MELO

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.834-A

APELADO:

L.M.S.E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

O proposto recursal aduz como núcleo principal a nulidade da sentença combatida

nas seguintes vertentes,

a saber:
i) decisão surpresa, causa não madura para julgamento; (ii) erro de julgamento porque não há rescisão de contrato com, efeito retroativo dado o inadimplemento parcial; (iii) nulidade na fundamentação por aplicar cláusula menos favorável ao consumidor; (iv) por cumular

indevidamente

taxa de fruição com cláusula penal.

Pois bem.

O texto objurgado realmente é nulo de pleno direito, mas

por

error in procedendo
dada a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum

que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Eis o cenário processual existente na questão litigiosa.

- almejo declaratório quanto à rescisão contratual, reintegração e posse e perdas e danos. Ambos os pedidos ajustados no Procedimento Comum, indubitavelmente.

- designação de audiência de conciliação do artigo 334, com prazo inicial de defesa estipulado no artigo 335, inciso I, do CPC. Destaco trecho da decisão inicial,
in verbis
:”

“

Designo audiência de conciliação, para o dia 12 de junho de 2019, às 11h00min.

Cite-se e intime-se o (a) requerido (a), por mandado, advertindo-a de que o prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.” ( PJe ID 9900026, página 2).

Na mesma redação, o julgador primevo advertiu,
in verbis
;

“
Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).”( PJe ID 9900026, página 3).

- contestação apresentada. ( PJe ID 9900041, página 25), com pedido de produção de provas,
in verbis
:

“
k) Pugna pela ampla produção de provas no processo, em especial a prova pericial e contábil a ser realizada no contrato celebrado entre as partes; provas testemunhais para comprovar a situação calamitosa vivenciada pelos moradores do bairro e demais fatos; depoimento pessoal das partes e o que mais houver.”

Almejo quanto à confecção de meios de prova que afasta o julgamento antecipado da lide

- sentença prolatada.

Há afronta aos princípios do devido processo legal e contraditório.

O pedido para confecção dos meios de prova, por si só, exigia do julgador primevo a continuidade da questão litigiosa com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do Código de Processo Civil, momento em, segundo os incisos:

“
I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento
.”

Veja que a fase de organização e saneamento do processo ditado pelo artigo 357 do CPC é o momento de estruturação da questão litigiosa em que todas as pendências processuais devem ser resolvidas e sanadas, daí sua importância para o processo

E, quando há inobservância a esses obrigatórios passos processuais, a sentença é tida como precipitada e, por assim ser, atrai a devida nulidade.

Somada à decisão surpresa, há o fato de inexistir na pretensão e na resistida almejo para julgamento antecipado, o que já ensejaria a continuidade dos atos inerentes ao Procedimento Comum.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer do Recurso de Apelação Cível e

dar provimento para cassar a sentença objurgada eis que nula de pleno direito, segundo

fundamentação acima esposada.

À vista disso, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados,

o processo deve seguir a partir da decisão de organização e saneamento, à luz do artigo 357 do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/04/2024